Tribunal: TJDFT
Processo: 0729002-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. UTILIZAÇÃO DA FIANÇA COMO PAGAMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO SENTENCIADO E DA DEFESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117, INCISO V, DO CP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal.
2. O pagamento de prestação pecuniária com o valor recolhido a título de fiança, na hipótese de pedido expresso do sentenciado, implica em interrupção do prazo prescricional.
3. Recurso conhecido e não provido.